Tribunal: TJDFT
Processo: 0745230-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745230-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNERARIA DINAMICA LTDA - ME AGRAVADO: CLEONICE DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Funerária Dinâmica Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 212239827 do processo n. 0710339-18.2022.8.07.0007) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra Cleonice Da Silva Ferreira, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da devedora. Em suas razões recursais (ID 65440722), a agravante aduz que a regra da impenhorabilidade salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, admite relativização conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJDFT. Alega que “Conforme entendimento reiterado pelo STJ, é possível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, desde que o valor restante seja suficiente para garantir sua subsistência digna”. Afirma que a devedora/agravada é servidora pública aposentada da Câmara dos Deputados e recebe proventos mensais no valor médio de R$22.126,17 (vinte e dois mil cento e vinte e seis reais e dezessete centavos). Entende que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da agravada seria proporcional e não acarretaria prejuízo ao seu mínimo existencial. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo “para que se autorize a penhora de 30% dos proventos líquidos da devedora, até o limite do débito exequendo, a fim de assegurar a efetividade da execução, evitando-se que o processo se prolongue indefinidamente sem que a agravante possa receber o valor devido”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e seja deferida a penhora sobre os proventos da agravada conforme requerido. Preparo recolhido (IDs 65440723 e 65440724). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Verifica-se, no particular, que a exequente almeja a penhora de parte da remuneração da parte executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência[1], de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens da devedora não importa, de imediato, a extinção da ação de execução de título extrajudicial, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens da executada passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora